Tribunal: STF
Processo: HC 56074
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADA COAÇÃO PORQUE NÃO POSTO EM LIBERDADE O
PACIENTE. - EXAME PARA VERIFICAÇÃO DE CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE JA
DETERMINADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO TRIBUNAL LOCAL.
INADMISSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO ORIGINARIA, PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, PARA SUPRIR O RECURSO ORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.